Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724068-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAROLINA LANDEIRO BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de execução. 2. De acordo com a regra prevista no art. 919 do CPC "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". Pode ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, no entanto, caso seja formulado requerimento nesse sentido, pelo embargante, e desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, observado o requisito da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, do CPC). 3. No caso em análise inexistem informações, nos autos, a respeito do cumprimento da garantia à execução. 3.1. Ademais, as questões suscitadas pela recorrente, alusivas à eventual iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título, ou o transcurso do respectivo prazo prescricional, consistem em temas que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos autos dos embargos à execução (art. 917 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300, 313 e 919, todos do CPC, sustentando o cabimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois todos os requisitos legais exigidos para a medida estariam presentes. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação aos artigos 300, 313 e 919, todos do CPC, pois “Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do fato de que o reconhecimento da conexão entre as ações não exime o devedor da garantia do juízo e da inexistência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.331.876/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009